Tribunal: TJBA
Processo: 0070922-44.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070922-44.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DARIO LIMA EVANGELISTA, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: DEUSDETE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TENORIO CESAR DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RECURSO TEMPESTIVO E ATENDENDO AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA NÃO CONFIGURADAS. CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE SE JUSTIFICA COM ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ REFORÇA A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL NA CITAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURA NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO CONSIGNATÓRIA RECONHECENDO A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0070922-44.2006.8.05.0001
, oriundo da Comarca de Salvador
,
figurando como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e
, como apelado
DEUSDETE SANTOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA